Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704468-48.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GAMA SAUDE LTDA APELADO: A. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: ELBA BATISTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 5 de novembro de 2024 16:51:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador